Tribunal: STF
Processo: RHC 249562
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Petição protocolizada por A S H contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 7.3.2025 a 14.3.2025, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente 
(e-doc. 147).



    2. Em 9.12.2024, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, 
e-doc. 129).



    3. Interposto agravo regimental pelo recorrente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 7.2.2025 a 14.2.2025, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 138).



    4. Em 21.2.2025, o recorrente opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, pedindo “seja decretada a PRISÃO DO DEVEDOR ALIMENTÍCIO. Mas, que a mesma seja na forma de PRISÃO DOMICILIAR” (fl. 2, e-doc. 140).



    5. Na sessão virtual de de 7.3.2025 a 14.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nestes termos:



    “4. Configura inovação recursal o pedido de prisão domiciliar do embargante. Incabível, nesta oportunidade, a apreciação da controvérsia apresentada na espécie, por versar matéria trazida a exame, por este Supremo Tribunal, apenas nos embargos declaratórios. Assim, por exemplo:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL: APLICAÇÃO. 



    1. Não se admite, em embargos de declaração, a apresentação de alegações que não foram oportunamente suscitadas.



    2. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão. 



    4. Embargos de declaração rejeitados e considerados protelatórios, com aplicação de multa processual (art. 1.026, 
§ 2º, do CPC)’ (RE n. 1.464.687-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Consoante entendimento pacífico deste Tribunal, é inviável ampliar as causas de pedir e os pedidos em sede de embargos de declaração ou agravo regimental. 



    3. Embargos de declaração rejeitados’ (RHC n. 240.188-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’ (RHC n. 215.725-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    6. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de pontos obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, ‘a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa’ (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’ (RHC 
n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem’ (ARE n. 1.428.614-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    ‘Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados’ (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração” (fls. 15-19, 
e-doc. 147).



    6. Essa decisão é objeto desta petição, denominada “recurso ordinário” pela defesa.



    O recorrente alega que “o Curador de Maria de Souza Hernandes adentra com Recurso Ordinário. Requer seja preso sim em prisão domiciliar, pois a curatelada depende integralmente do devedor de pensão alimentícia” (fl. 1, 
e-doc. 148).



    Indaga “com quem ficará a curatelada se o curador for preso? Morrerá de inanição como Gene Hackman?” (fl. 2, e-doc. 148).



    Afirma que “a questão carece bom senso. O curador merece ser preso sim” e pede que, “mas, por PRISÃO DOMICILIAR, eis que sua Mãe a Curatelada MARIA DE SOUZA HERNANDES, depende integralmente de ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES” (fl. 2, e-doc. 148).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Na presente petição, denominada recurso ordinário pela defesa, busca-se a concessão de prisão domiciliar ao recorrente, pela alegação de que sua genitora, Maria de Souza Hernandes, também sua curatelada, depende integralmente de seus cuidados.



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra seus próprios julgados. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie. 



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 



    5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 



    2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 6.085-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017). 



    10. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Relator poderá “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.  



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora